Tribunal: TJDFT
Processo: 0750774-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. ADOLESCENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao receber a representação por ato infracional análogo à contravenção penal de porte de arma branca, revogou a internação provisória do adolescente, liberando-o ao responsável legal. O agravante sustenta a necessidade da internação provisória para garantia da ordem pública e segurança pessoal do adolescente, alegando gravidade concreta da conduta e histórico infracional recente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da internação provisória do adolescente, considerando a gravidade do ato infracional e a existência de registro anterior por tentativa de homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação provisória é medida cautelar extrema e excepcional, prevista nos arts. 108 e 174 do ECA, aplicável apenas quando demonstrada a necessidade imperiosa da medida para garantia da ordem pública ou segurança pessoal do adolescente.
4. O ato infracional imputado (porte de arma branca) não envolve grave ameaça ou violência à pessoa, não se enquadrando nas hipóteses do art. 122 do ECA, que autorizam a internação definitiva.
5. O adolescente é primário e não há reiteração de infrações graves nem descumprimento injustificado de medida anteriormente imposta, afastando a possibilidade de internação provisória, em observância ao princípio da homogeneidade.
6. A gravidade abstrata do ato infracional não justifica a segregação cautelar, sendo desnecessária e desproporcional a medida extrema na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A internação provisória de adolescente é medida excepcional, somente cabível quando presentes os requisitos do art. 108 do ECA e possível a aplicação da internação definitiva ao final, conforme art. 122 do ECA. 2. A gravidade abstrata do ato infracional análogo ao porte de arma branca, sem violência ou grave ameaça, não autoriza a internação provisória."
Dispositivos relevantes citados: arts. 108, 122, 174, 183 e 184 do ECA. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036040, 0722074-64.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1952374, 0732372-52.2024.8.07.0000; STJ, Súmula 492.